Tribunal: STF
Processo: RHC 234458
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. APELAÇÃO JULGADA INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL COM REMESSA DOS AUTOS. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Marcos Valença da Silva, assistido pela Defensoria Pública de Alagoas, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 763.616/AL, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Campo Alegre/AL, em 11.1.2022, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente “como incurso nas penas do crime previsto no 
art. 121, ‘caput’, do CP” (fl. 90, e-doc. 60).



    3. Em 2.2.2022, o Juiz de Direito não recebeu o recurso de apelação interposto pela defesa em 27.1.2022, julgando-o intempestivo (fl. 2, 
e-doc 62). 



    4. Em 10.8.2022, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0000057-41.2015.8.02.0008/AL interposto pela defesa, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fl. 59, e-doc. 69). O acórdão tem a seguinte ementa:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE. PRAZO ESCOADO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    1 – Consoante se depreende de uma leitura dos autos, o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri em sessão realizada no dia 11 de janeiro de 2022, estando o acusado Marcos Valença da Silva acompanhado do Defensor Público, Dr. Roberto Alan Torres de Mesquita. Os jurados condenaram o acusado por homicídio simples, cuja dosimetria da pena realizada pelo Juiz Togado fixou a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias de reclusão. Ao final da conclusão do julgamento, o juízo consignou que a sentença fora publicada na própria sessão, dando por intimadas as partes, inclusive o réu por videoconferência.



      2 – No entanto, a defesa do acusado só interpôs o recurso de apelação na data de 27 de janeiro de 2022, quando já tinha escoado o prazo recursal, conforme certidão de fl. 1182. O fato da sentença ter sido publicada também em Diário Oficial, por si só, não é motivo para interrupção do prazo recursal que já havia iniciado quando da publicação da sentença na própria sessão de audiência do Tribunal do Júri. 



    3 – Recurso conhecido e, no mérito, improvido” (fl. 1, 
e-doc. 70).



    5. Em 15.8.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Alagoas, no julgamento do Recurso de Sentido Estrito 
n. 0000057-41.2015.8.02.0008/AL, a Defensoria Pública alagoana impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus  n. 763.616/AL no Superior Tribunal de Justiça. Pediu que “conceda a ordem de habeas corpus, com a finalidade de reformar o acórdão impugnado para determinar o processamento do recurso de apelação, abrindo-se vista à defesa técnica para o oferecimento das respectivas razões. Considerando a presença dos requisitos legais que a autorizam, requer a concessão de medida liminar, garantindo-se o processamento do recurso de apelação até o julgamento de mérito do presente writ” (fl. 8, e-doc. 3).



    Em 1º.8.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus:



    “(…) a sentença condenatória foi prolatada em 11 de janeiro de 22 e publicada na Sessão, tendo o paciente sido intimado da sentença condenatória e cientificado da possibilidade de recorrer na própria sessão de audiência do Tribunal do Júri (fl. 1156), findando-se o prazo recursal em 21/01/2022, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal – CPP. Ocorre que o recurso de apelação somente foi interposto em 27/01/2022 (fl. 1193), sendo, pois, manifestamente intempestivo.



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício” (fl. 5, e-doc. 95).



    Em sessão virtual de 19.9.2023 a 25.9.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se desconhece o entendimento de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, de acordo com o artigo 370, § 4º, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950.



    2. Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do 
art. 798, § 5º, ‘b’, do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedentes.



    3. A intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 11/1/2022, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 12/1/2022 e término em 21/1/2022, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 27/1/2022, fora do prazo legal.



    4 . Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 113).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente, assistido pela Defensoria Pública de Alagoas, sustenta que “a situação em tela revela grave constrangimento ilegal decorrente da desconsideração das regras processuais que garantem a intimação pessoal do Defensor Público mediante entrega dos autos com vista (ainda que por meios digitais)” (fl. 4, e-doc. 120).



    Argumenta que “o fundamento utilizado pelo Tribunal para o não recebimento do recurso de apelação foi a intempestividade, pois considerou válida a intimação feita na data da sessão de julgamento popular, e não posteriormente, como efetivamente foi feito, mediante intimação eletrônica por entrega dos autos com vista. Tal entendimento, contudo, viola frontalmente o art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, que confere aos membros das Defensorias Públicas estaduais a prerrogativa de serem intimados pessoalmente mediante entrega dos autos com vista” (fl. 4, e-doc. 120).



    Defende tratar-se “de situação anômala, anormal, teratológica, que foge ao cotidiano forense no âmbito do Tribunal de Justiça de Alagoas, em que, repita-se, ordinariamente são feitas intimações por meio eletrônico, com entrega dos autos com vista à Defensoria Pública, após a realização da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Noutras palavras, cuida-se de evidente situação de constrangimento ilegal a reclamar a imediata concessão da ordem” (fl. 8, 
e-doc. 120).



    Afirma que, “após a sessão de julgamento, foi realizada – como de costume – a intimação pessoal da defesa técnica com abertura de vista dos autos. A intimação foi disponibilizada no portal eletrônico e o prazo de leitura expirou no dia 22 de janeiro de 2022 (data da intimação). O recurso de apelação, por sua vez, foi protocolado no dia 27 de janeiro de 2022, dentro do prazo legal de cinco dias (a Defesa Pública sequer utilizou o prazo em dobro)” (fl. 8, e-doc. 120).



    Assinala que “o não conhecimento da apelação defensiva gerou surpresa e perplexidade para o paciente, uma vez que a Defesa Pública agiu de forma leal, de boa-fé e com base em lei expressa vigente ao tempo do fato e baseando-se em jurisprudência já pacificada no âmbito da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (o citado HC 296.759/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, foi julgado em 23/08/2017 e a apelação foi interposta em 2022) e das duas turmas desse Supremo Tribunal Federal”  (fl. 8, e-doc. 120).



    Ressalta que, “demonstrado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente (violação à prerrogativa de intimação pessoal do Defensor Público, mediante entrega dos autos com vista), não há dúvida [de] que o recurso de apelação interposto pela Defesa Pública é tempestivo, devendo o seu mérito ser apreciado pelo Tribunal a quo, merecendo reforma o v. acórdão recorrido, por destoar claramente da jurisprudência desse Colendo Supremo Tribunal Federal” (fls. 8-9, e-doc. 120).



    Estes os pedidos:



    “Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente, requer a impetrante que esse Colendo Supremo Tribunal Federal CONCEDA cautelarmente a ordem de habeas corpus, garantindo-se o processamento do recurso de apelação até o julgamento de mérito do presente writ. 



    Ao final, escoado o prazo com ou sem as informações da autoridade coatora e depois de colhido o parecer da douta Procuradoria da República, requer o provimento do recurso, com a finalidade de reformar o acórdão impugnado para determinar o processamento do recurso de apelação, abrindo-se vista à defesa técnica para o oferecimento das respectivas razões”(fl. 9, e-doc. 120).



    O Ministério Público não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (certidões juntadas nos e-docs. 147 e 148).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. A análise do caso demonstra haver, na espécie, ilegalidade a justificar o provimento do recurso para a concessão da ordem.



    8. Consta dos autos que a apelação interposta pela defesa foi julgada intempestiva, tendo as instâncias de origem compreendido que a defesa foi intimada na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, na qual estavam presentes o acusado e o defensor público.



    O recorrente sustenta que o prazo recursal somente passou a fluir com a remessa dos autos ocorrida em 22.1.2022, pelo portal eletrônico. 



    9. As defensorias públicas dispõem da prerrogativa de intimação pessoal, mediante entrega dos autos com vista, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.



    Ao considerar que o defensor público foi intimado em audiência, as instâncias antecedentes deixaram de observar a prerrogativa institucional do órgão, divergindo do entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Nesse sentido, por exemplo:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160 DO CPM. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESENÇA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE LEITURA DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DAS PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. 



    1. À Defensoria Pública, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão constitucional.



    2. Constitui prerrogativa a intimação pessoal da Defensoria Pública para todos os atos do processo, estabelecida pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal; art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994, sob pena de nulidade processual.



    3. A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz com a intimação pessoal mediante remessa dos autos. 4. Ordem concedida (HC n. 125.270, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 31.7.2015).



    Habeas corpus. 2. Homicídio triplamente qualificado. Terceira sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Condenação. 3. Apelo defensivo considerado intempestivo ao fundamento de suficiência da intimação pessoal da Defensoria Pública em plenário. 4. A Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade, a teor do art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal, do art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1950 e do art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994. Homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. 5. Alegação de excesso de prazo na prisão cautelar. Inocorrência. Acusado foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. 6. Ordem parcialmente concedida tão somente para determinar ao TJ/MG que prossiga no julgamento do recurso defensivo, mantida a prisão cautelar do acusado (HC n. 126.663, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2015).



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. DEFENSOR RESPONSÁVEL PELA ASSISTÊNCIA JURÍDICA DE COACUSADO. VERSÕES COLIDENTES SOBRE OS FATOS. FLEXIBILIZAÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA INDIVISIBILIDADE E DA UNICIDADE DA INSTITUIÇÃO. 



    1. A intimação do Defensor Público se aperfeiçoa com a chegada dos autos e recebimento na instituição. Precedentes.



    2. Em havendo sido intimada a Defensoria Pública da sentença condenatória no dia 25.10.2010 e o condenado, ora Recorrente, em 21.02.2011, intempestiva a apelação interposta em 04.3.2011, mesmo contado em dobro o prazo recursal.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Determinada a imediata reautuação do feito com a inserção do nome completo do Recorrente (RHC n. 116.061, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2013).



    10. Observe-se que, ao julgar o Tema Repetitivo n. 959, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado” (REsp n. 1.349.935/SE, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 14.9.2017).



    A despeito de a tese firmada contemplar apenas o Ministério Público, destacou-se na ementa do acórdão que a prerrogativa da intimação pessoal seria válida “também para a Defensoria Pública (arts. 4º, V, e 44, I, da LC n. 80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação”.



    O entendimento contemplado no Tema de repercussão geral n. 959, diferente do que se decidiu no acórdão recorrido, prestigia a compreensão de que a Defensoria Pública apresenta desenho institucional análogo ao do Ministério Público, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não havendo razão para conferir tratamento diverso quanto à intimação por meio de vista pessoal. Por exemplo: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTS. 8º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 69, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 117/1994, DO ESTADO DE RONDÔNIA. DEFENSORIA PÚBLICA. PERFIL INSTITUCIONAL REDESENHADO COM AS SUCESSIVAS REFORMAS CONSTITUCIONAIS. ARQUITETURA NORMATIVA FUNDADA NA AUTONOMIA FINANCEIRA, FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DE REQUISIÇÃO. TÉCNICA PROCESSUAL NECESSÁRIA AO ADIMPLEMENTO DAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. DENSIFICAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA EM TODAS AS SUAS DIMENSÕES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O papel atribuído à Defensoria Pública, enquanto instituição essencial ao sistema de justiça, foi redimensionado com as sucessivas reformas constitucionais promovidas pelas ECs 45/2004, 73/2013 e 80/214, ao lhe outorgarem a autonomia administrativa, financeira e autogoverno. Tal premissa foi reafirmada ao longo da construção decisória definida pelo Supremo Tribunal Federal, caso a caso, mediante seus precedentes. 2. O novo perfil institucional da Defensoria Pública implicou sua dissociação das funções da advocacia privada. A alocação topográfica normativa desenhada na Constituição Federal para cada um desses atores confirma a desigualação institucional. 3. Refuta-se a equiparação da Defensoria Pública à Advocacia privada frente às finalidades institucionais da primeira na promoção do acesso à justiça, da redução das desigualdades e do fomento à cidadania de ter direitos, que afastam o caráter exclusivo de proteção de interesses individuais do assistido. 4. A arquitetura constitucional da Defensoria Pública, como moldada a partir da EC 80/14, da perspectiva institucional, 
aproxima-a mais do Ministério Público. Nesse sentido, a deliberação e a interpretação constitucional definidas no julgamento da ADI 5.296. 5. A atribuição à Defensoria Pública da prerrogativa de requisitar documentos, informações, esclarecimentos, materiais e demais providências necessárias ao desempenho de sua função institucional, constitui autêntica materialização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, mediante a disposição dos instrumentos processuais pertinentes. 6. Superação do precedente formado na ADI 230, em razão da alteração do parâmetro normativo, com a promulgação da EC 80/2014, a afastar sua aplicação ao caso. 
7. Juízo de improcedência do pedido (ADI n. 6876, Relatora a Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2022).



    Nesse contexto, considerando que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ficando em desvalia direito fundamental do recorrente, é caso de provimento do recurso, com concessão da ordem para afastar a conclusão de intempestividade do recurso de apelação interposto pela defesa. 



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e concedo a ordem, para afastar a conclusão de intempestividade da apelação, determinando seja o recurso regularmente processado no juízo de origem.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara do Único Ofício da comarca de Campo Alegre/AL para ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora